Tribunal: TJDFT
Processo: 0704523-81.2024.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704523-81.2024.8.07.0008 RECORRENTE: ROBERTO MENDES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE GÊNERO. LESÃO CORPORAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. OBRIGATORIEDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por réu condenado à pena privativa de liberdade pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal), no contexto da Lei n.o 11.340/2006, em razão de violência doméstica e familiar contra a mulher. O apelante pleiteia sua absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por alegada fragilidade probatória, destacando a ausência de exame pericial. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria do crime de lesão corporal; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, por ausência de comprovação do resultado lesivo. III. RAZÕES DE DECIDIR O crime de lesão corporal exige resultado naturalístico - dano à integridade física ou à saúde da vítima - cuja materialidade pode ser comprovada não apenas por exame pericial, mas também por outros elementos idôneos, como laudos médicos, fotografias, filmagens ou documentos médicos assinados por profissional habilitado, conforme jurisprudência do TJDFT. A contravenção penal de vias de fato se caracteriza pela prática de atos de violência contra a pessoa sem a produção de lesões corporais, e sua configuração depende da inexistência de resultado lesivo, não se confundindo com o crime de lesão corporal. Nos crimes praticados em ambiente doméstico e familiar, longe de testemunhas e de difícil prova, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando harmônica com os demais elementos dos autos, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Verificada a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, corroborados por prova documental e testemunhal, e ausente causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, a condenação deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de laudo pericial não inviabiliza a comprovação da materialidade do crime de lesão corporal quando suprida por outros meios idôneos de prova. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância quando corroborada por demais elementos dos autos. Não se admite a desclassificação do crime de lesão corporal para vias de fato quando comprovado resultado lesivo, ainda que por meio diverso do exame de corpo de delito. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; LCP, art. 21; CPP, arts. 386, VII, e 158; Lei n.o 11.340/2006. O recorrente alega violação aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, e 129, §13, do Código Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Afirma que não houve a realização de prova pericial e que os supostos hematomas presentes na fotografia são de difícil visualização, não podendo a causa das lesões ser atribuída ao recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, e 129, §13, do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: "A revisão os fundamentos contidos no acórdão recorrido, para absolver o recorrente ou desclassificar a conduta, reconhecer a consunção e a continuidade delitiva, implica a revisão de fatos provas delineadas nos autos, o que óbice na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.746.068/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002